Tribunal: TJES
Processo: 5001063-15.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001063-15.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001063-15.2024.8.08.0008

RECTE.: VANESSA FERNANDES HUGUINIM CAMPOS

RECDO.: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO LÓGICA. ARGUIÇÃO NÃO APRESENTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE FALAR NOS AUTOS. VERIFICAÇÃO. OCORRÊNCIA. EXECUTADO QUE AINDA CONCORDOU COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS ANTES DE SUSCITAR NULIDADE. DEVIDAMENTE CONSTATADA A PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA REJEITAR A PRETENSÃO DO EXECUTADO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13884215. Contrarrazões no Id. 13884219.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13884215), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à parte autora os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da decisão objurgada (Id. 13884210), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, ACOLHO a pretensão aduzida através da Exceção de Pré Executividade, e TORNO NULO os atos processuais realizados após o despacho proferido ao ID n.º 42301945.”

Em sede de sentença de embargos, assim restou decidido (Id. 13884214): “Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração e, no mérito, DOU LHES PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para prestar os esclarecimentos suscitados, mantendo inalterados os termos da decisão proferida ao ID nº 61952671.”

Trata-se de exceção de pré-executividade em face de cumprimento de sentença no qual o Município recorrido arguiu nulidade da citação proferida na fase de conhecimento, tendo em vista que o ato citatório foi realizado em desconformidade com a expressa comunicação encaminhada pelo Ente Público Municipal, na qual restava indicado que todas as citações e intimações deveriam ser direcionadas ao Procurador Municipal Dr. Raony Fonseca Scheffer Pereira, conforme disposto na Portaria PGM/BSF/ES nº 022/2023.

Em suma, o juízo de origem acolheu as arguições do Município recorrido e anulou os atos posteriores à citação, pois de acordo com o artigo 5, inciso II, da Lei Complementar n.º 004/2006, a citação do Município de Barra de São Francisco deverá ser feita na pessoa do Procurador Geral, e que no presente feito a comunicação foi expedida genericamente sem destinação a um Procurador específico, uma vez que não cadastrado/vinculado ao feito.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando que a nulidade da citação deve ser arguida na primeira oportunidade, sendo que, no caso em tela, após a conversão do processo para a fase executório, o Recorrido peticionou nos autos informando que não foi encontrado excesso de execução, não alegando qualquer nulidade e somente quando intimado para pagamento arguiu nulidade, o que caracteriza nulidade de algibeira.

No caso em tela, a citação foi destinada à Procuradoria-Geral, sem destinação a um Procurador específico. Após a execução, o Município executado foi requisitado para expedir o RPV, consoante Id. 13884197. No Id. 13884200, o Procurador Municipal concordou com os cálculos apresentados pela exequente, razão pela qual declarou que não apresentaria impugnação ao pedido de cumprimento de sentença. Após nova intimação para se manifestar sobre a petição da exequente é que o Município apresentou objeção à execução, consoante Id. 13884203 e seguintes.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, nos moldes do art. 278, do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Ocorre que, de análise detida dos autos, em especial do Id. 13884200 e seguintes, em nenhum momento houve a suscitação de nulidade da citação, portanto, resta preclusa a oportunidade de arguir a nulidade do ato citatório, tendo inclusive o Município concordado com os cálculos da exequente e declarado que não apresentaria impugnação à execução Id. 13884200, o que é contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
.” (HC 463.481/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 11/04/2019).

Colaciono julgados do STJ e do TJES:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA . VÍCIO NÃO APONTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a ausência de intimação exclusiva gera nulidade do processo. Porém, o vício deve ser apontado na primeira oportunidade que a parte tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. 2. No presente caso, a alegação de nulidade, por suposta ausência de intimação exclusiva do acórdão proferido em sede de declaratórios pelo Tribunal de origem, somente foi apontada após a ciência da decisão ora agravada, que não conheceu do seu agravo em recurso especial, por intempestividade do apelo nobre, ou seja, quando já operada a preclusão.
3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1900709 RJ 2021/0146964-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - exceção de Pré-Executividade – REJEITADA - cumprimento da sentença - sem requerimento do credor – FORMALISMO – AUSÊNCIA DE NULIDADE demonStrada – PRECLUSÃO – RECURSO IMPROVIDO. 1 - O cumprimento da sentença é apenas uma fase – executória – do processo, cujo objetivo é, in casu, o pagamento da quantia a que foi condenado o devedor na fase de conhecimento. 2 - A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 3 –
In casu, a arguição de nulidade do recorrente está alcançada tanto pela preclusão temporal – visto que não suscitada na primeira oportunidade – como pela preclusão lógica – porquanto incoerente com a posição jurídica adotada por ele em momento antecedente ao pleitear o parcelamento do débito.
4 - “O princípio da economia processual, assim como o seu corolário, o do aproveitamento dos atos processuais, tem sido privilegiado pela jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça e das demais Cortes Superiores, em detrimento da mera instrumentalidade das formas ou mesmo de uma generalizada declaração de nulidades, sejam elas relativas ou absolutas, sem qualquer demonstração de prejuízo”. (STJ, AgRg no HC n. 672 .224/DF). 5 – Recurso improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006673-56.2022 .8.08.0000, Relator.: MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível)

Portanto, não arguida a nulidade da citação, na primeira oportunidade, configurou-se a preclusão da oportunidade para alegá-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
E LHE DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão de Id. 13884210 que acolheu a exceção de pré-executividade, inacolhendo a pretensão do excipiente, ora recorrido, de ser reconhecida a nulidade da citação, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)